Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-96.2025.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001126-96.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DIVINA MARIA TELES LTDA - CNPJ: 29.094.668/0001-27 (EMBARGANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. MERAS TRATATIVAS SEM FORMALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de busca e apreensão, mantendo sentença de procedência, sob o argumento de que tratativas de renegociação contratual não afastam a mora regularmente constituída.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer que as tratativas para renegociação contratual seriam suficientes para elidir a mora e afastar a procedência da busca e apreensão do veículo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a alegação de renegociação contratual, consignando que as provas apresentadas indicam apenas tratativas preliminares, sem comprovação de acordo formalizado ou pagamento que afastasse a mora.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AC nº 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025; TJMT, EDcl no AC nº 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 03/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Divina Maria Teles Ltda., em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara que negou provimento à apelação cível interposta pela ora embargante, mantendo a sentença julgou procedente a ação de Busca e Apreensão movida por Itaú Unibanco Holding S/A.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que houve tratativas concretas para renegociação do contrato, comprovadas por mensagens via aplicativo e envio de documentos ao banco, o que afastaria a caracterização da mora e, por consequência, a legalidade da apreensão do veículo. Argumenta que a instituição financeira agiu de modo contraditório ao prosseguir com a ação enquanto mantinha negociações paralelas, violando o princípio da boa-fé objetiva e incorrendo em
venire contra factum proprium
.

Afirma, ainda, que o acórdão contrariou dispositivos legais e entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ, defendendo que a mora estaria elidida em razão da renegociação. Requer, portanto, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a ausência de mora e determinar a devolução do bem apreendido, ou, subsidiariamente, o esclarecimento dos fundamentos do julgado para fins de pré-questionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 297607854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Na hipótese, observa-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, inclusive quanto à alegação de renegociação do contrato. O voto condutor expressamente consignou que, embora existissem tratativas entre as partes, não houve comprovação de formalização de acordo ou de pagamento de valores que pudessem caracterizar a extinção da mora ou impedir a propositura da ação de busca e apreensão.

Destacou-se no acórdão que os documentos apresentados pela embargante, como mensagens trocadas por aplicativo e envio de documentos ao banco, não evidenciam a concretização de qualquer acordo, tratando-se apenas de tratativas preliminares, as quais, por si só, não são suficientes para elidir a mora regularmente constituída.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025